Tribunal: TJES
Processo: 5007670-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007670-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMAR RAMOS DIAS
RECORRIDO: SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007670-66.2023.8.08.0012

Recorrente: ADMAR RAMOS DIAS

Recorridos: SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA. e outro

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

RELATOR - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 8179125.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADMAR RAMOS DIAS
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença seja reformada vez que o atendente da ré Nossa Rede Laboratório Ltda. zombou do requerente,
“[...] dizendo que todo usuário de drogas fala que não usa [...]”
;
b)
que a ré Sodre SL também seja condenada pelos danos morais pleiteados, pois apresentou resultado errôneo de exame;
c)
que a ação seja julgada totalmente procedente.

O cerne da questão cinge-se em apurar a existência de possível erro no exame toxicológico realizado pelo recorrente, que detectou a presença de cocaína e benzoilecgonina em seu organismo.

Pois bem, a parte recorrente alega nunca ter feito o uso de qualquer substância entorpecente como cocaína, e que após o resultado positivo do exame feito pela primeira vez em 11/01/2023, ele procurou outro laboratório em 17/01/2023, realizando nova coleta de material que resultou em negativo para substância entorpecente em seu organismo.

Dessa forma, o recorrente alega que diante do evidente erro laboratorial e dos constrangimentos sofridos, merece reparação moral pelo dano anímico suportado.

Inicialmente, cumpre analisar a questão processual reconhecida de ofício pelo magistrado de origem atinente à incompetência do Juizado Especial Cível. A causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia apontada, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde desta controvérsia. Destarte, sem maiores delongas, confirmo a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

Ato contínuo, deixo de apreciar a preliminar trazida pela Sodré SL Diagnósticos e Pesquisas Laboratoriais Ltda., por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão em favor desta, na forma do art. 488 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que após o transcurso de 8 (oito) dias, o recorrente, sem requerer pela contraprova, realizou uma segunda coleta, em 19/01/2023, ocasião em que o laudo emitido por laboratório diverso indicou a ausência de evidências de utilização de substâncias psicoativas (ID. 8178531 - Pág. 3/4).

Diante de tais fatos, sustenta o recorrente que houve falha na prestação de serviço por parte das recorridas, na medida em que restou demonstrado o evidente erro no resultado laboratorial do primeiro exame.

Especificamente sobre essa temática, sabe-se que a janela de detecção desse tipo de exame toxicológico pode ser de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias
.

Nesse cenário, tendo em vista a data da realização da coleta do exame que emitiu o resultado positivo, em
11/01/2023
(ID. 8178531 - Pág. 2), infere-se que o recorrente poderia ter feito uso das substâncias detectadas entre o período mínimo de
11/10/2022 a 11/01/2023
.

Já no segundo exame realizado 8 (oito) dias depois, o qual teve a coleta realizada no dia
19/01/2023
e resultado negativo para substâncias psicoativas, compreende pelo menos o período de
19/11/2023 a 19/01/2023
,

isto é,
a janela de detecção é diversa daquela analisada no primeiro laudo.

Ocorre que não é possível afirmar, a partir do segundo exame, (i) que o recorrente não fez uso das substâncias indicadas no primeiro laudo laboratorial; (ii) que as substâncias psicoativas já haviam saído do organismo do autor, ou se naquele momento a quantidade era inferior ao valor de corte (
cutoffs
), motivo pelo qual o resultado também poderia ser negativo; e/ou (iii) que houve erro no laudo emitido pela primeira requerida.

Somado a isso, nos termos da legislação vigente, estava assegurado ao recorrente a análise da
contraprova
referente ao resultado positivo alcançado no primeiro exame laboratorial, todavia, em vez de requerer junto à primeira ré pela realização da contraprova daquele material inicialmente coletado, ao qual se referiria a mesma janela de detecção da análise toxicológica positiva, o recorrente iniciou outro um novo exame, colhendo outro material e em data posterior.

Em outras palavras, as janelas de detecção dos dois exames toxicológicos realizados não são plenamente coincidentes, não servindo o segundo resultado laboratorial como atestado de que houve falha na prestação do serviço por parte das recorridas quando da realização da primeira análise toxicológica.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH -, categoria D. Motorista profissional. Exame toxicológico positivo. Contraprova negativa. Pretensão indenizatória por danos materiais e imateriais. Sentença de improcedência. Irresignação. Autor que alega não ter feito uso das substâncias. Realização de 2º exame toxicológico, em decorridos 21 (vinte e um) dias do primeiro exame, que acusou positivo. Contraprova prejudicada. Resolução nº 691/2017 do CONATRAN. Janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias, não observada.
Ausência de etapa confirmatória do segundo exame, inviável como contraprova. Incapacidade de esclarecer se as substâncias psicoativas já haviam saído do organismo do autor ou se naquele momento a quantidade era apenas inferior ao valor de corte e, por isso, o resultado foi negativo. Ausência de efetiva prova, pelo recorrente, da validade de suas afirmações, consoante o regramento administrativo em vigor.
Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus da prova de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Inteligência da Súmula nº. 330 deste TJ. Desprovimento do recurso. Manutenção do decisum. Honorários recursais.
(TJRJ; APL 0013489-24.2018.8.19.0211; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 13/12/2022; Pág. 726)
(grifei)

____________

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Exame toxicológico para renovação de CNH. Laudo que constatou presença de substâncias psicoativas. Contraprova que confirmou resultado anterior.
Realização de novo exame em período posterior à janela de detecção inicial. Ausência de ato ilícito no resultado do exame, ou de comprovação de ofensa a direito de personalidade. Conjunto probatório a indicar simples descontentamento do autor com o resultado do exame, mas sem indícios de vício no procedimento de coleta e laudo, a violar direito da personalidade, ou gerar indenização por danos morais
. Cabível o julgamento antecipado da lide, diante da impossibilidade de produção de prova pericial direta no material colhido, já utilizado para a realização de exame de contraprova requerido pelo próprio autor. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1005210-05.2019.8.26.0566; Ac. 13273022; São Carlos; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 03/02/2020; DJESP 14/02/2020; Pág. 2364)
(grifei)

____________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA. CONTRAPROVA. EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO. INVALIDADE PARA O FIM ESPECÍFICO, PORQUANTO REALIZADOS VINTE E TRÊS DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em questão, o requerente se submeteu a exame toxicológico para admissão em atividade laboral como motorista profissional. A primeira amostra foi positiva para cocaína e benzoilecgonina e, embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão. 2. Coletas realizadas em momentos diversos, com 23 (vinte e três) dias de diferença, que abarcam janelas de detecção distintas. 3. Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a seriedade dos procedimentos realizados. 4. Inexistentes os requisitos necessários para a responsabilização civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05232331020188090006, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

Nesse ínterim, quanto à situação vivenciada pelo recorrente, entendo que não há nos autos qualquer tipo de comprovação do alegado.

Do mesmo modo, ante a não comprovação de conduta ilícita por parte da ré/recorrida, não se mostra possível a indenização pretendida a título de danos morais, pois não comprovados os elementos ensejadores da responsabilidade jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Defiro a gratuidade de justiça a ADMAR RAMOS DIAS, com fulcro no artigo 98 do CPC.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)